Tribunal: TJDFT
Processo: 0742789-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em face da decisão[1] que, apreciando os embargos de declaração que opuseram nos autos do cumprimento de sentença que manejam juntamente com outra litisconsorte em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV –, indeferira o pedido que formularam almejando a retificação do precatório expedido, determinando-se, por conseguinte, a expedição de dois requisitórios de pagamento, um correspondente aos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em favor da derradeira agravante, e, o outro, referente aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, em favor do primeiro agravante. Segundo o provimento arrostado, na fase de conhecimento, a procuração fora outorgada ao advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, e, na fase de cumprimento de sentença, a procuração fora outorgada ao escritório de advocacia M de Oliveira Advogados e Associados, que tem por sócio-gerente o mesmo causídico, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, não havendo motivo para que haja o fracionamento do precatório já expedido, porquanto os créditos têm um único titular. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida a medida postulada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que o primeiro agravante subscrevera a petição que deflagrara o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara os agravados pagarem, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes a diferenças salariais, no período individualizado. Informaram que, em consonância com o título executivo, fora diferida a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, havendo o juiz do cumprimento de sentença arbitrado a verba respectiva. Esclareceram que, demais disso, a decisão que recebera o pedido de cumprimento de sentença fixara honorários advocatícios referentes à fase de execução. Pontuaram que, posteriormente, fora determinada a expedição de um único requisitório de pagamento relativo aos honorários advocatícios da fase cognitiva e executiva em favor do primeiro agravante. Defenderam a necessidade de expedição de requisitórios autônomos para pagamento das verbas individualizadas, porquanto pertencem a credores diferentes. Assinalaram que a derradeira agravante é a titular dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento, ao passo que os honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença pertencem ao primeiro agravante, que subscrevera a petição que deflagrara o executivo. Asseveraram que a pessoa jurídica não se confunde com seu sócio, traduzindo direito autônomo da banca de advocacia o recebimento dos honorários advocatícios referentes à fase cognitiva. Pontuaram que, sob esse prisma, os honorários sucumbenciais devem ser calculados separadamente e, consequentemente, serem objeto de requisitórios distintos, na forma prevista pelo artigo 85, §15 do Código de Processo Civil. Mencionaram que os honorários incluídos na condenação constituem direito autônomo do advogado, que pode requerer que o precatório seja expedido em seu favor. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em face da decisão que, apreciando os embargos de declaração que opuseram nos autos do cumprimento de sentença que manejam juntamente com outra litisconsorte em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV –, indeferira o pedido que formularam almejando a retificação do precatório expedido, determinando-se, por conseguinte, a expedição de dois requisitórios de pagamento, um correspondente aos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em favor da derradeira agravante, e, o outro, referente aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, em favor do primeiro agravante. Segundo o provimento arrostado, na fase de conhecimento, a procuração fora outorgada ao advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, e, na fase de cumprimento de sentença, a procuração fora outorgada ao escritório de advocacia M de Oliveira Advogados e Associados, que tem por sócio-gerente o mesmo causídico, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, não havendo motivo para que haja o fracionamento do precatório já expedido, porquanto os créditos têm um único titular. De seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja deferida a medida postulada. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo está adstrito à aferição da possibilidade de desmembramento do precatório que tem objeto honorários advocatícios de sucumbência pertinentes à fase conhecimento da ação coletiva e à fase de cumprimento de sentença aparelhado pelo título executivo, conquanto em ambos a parte credora tenha sido patrocinada pelo mesmo causídico, com a única ressalva de que a procuração outorgada por ocasião do trânsito da ação tenha contemplado como constituído diretamente ele, enquanto na fase de conhecimento figura a sociedade de advogados da qual é titular como outorgada. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente apreende-se que o primeiro agravante patrocinara o Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal[2] na ação coletiva que condenara os agravados a pagarem, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes às diferenças salariais individualizadas. Assinala-se que o ente sindical outorgara a procuração ao primeiro agravante - Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira[3]. De seu turno, a procuração outorgada pela exequente individual contemplara a derradeira agravante como outorgada, representada pelo primeiro agravante[4]. Demais disso, sobeja pontuar que durante o curso procedimental fora debitado aos agravados o pagamento de honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito executado[5], e, ainda, honorários pertinentes à fase de conhecimento equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto do débito exequendo[6]. Encaminhados os autos à contadoria judicial, foram elaborados cálculos que aferiram o valor dos honorários advocatícios de forma única no importe total de R$26.198,26 (vinte e seis mil, cento e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)[7]. Os agravantes, conforme pontuado, defendem a necessidade de fracionamento do precatório referente aos honorários advocatícios, de modo que haja a expedição de dois requisitórios de pagamento, um correspondente aos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em favor do primeiro agravante, no valor de R$13.039,86 (treze mil e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), e outro referente aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em favor da banca de advocacia, no importe de R$ 13.158,40 (treze mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Com efeito, aludido fracionamento não afigura-se possível, carecendo de lastro legal a medida postulada pelos agravantes, porquanto encerra verdadeira fórmula destinada a contornar a inviabilidade de fracionamento da obrigação de molde a ser realizada via RPV. Conquanto a pessoa jurídica não se confunda com a pessoa de seus sócios, na hipótese, sobeja inexorável que os honorários advocatícios destinam-se ao mesmo credor. Com efeito, o artigo 15, caput e § 3o, do Estatuto da Advocacia - Lei no 8.906/94, prevê que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Na hipótese, afigura-se irrelevante o fato de que a procuração outorgada pelo sindicato na fase de conhecimento tenha sido conferida ao primeiro agravante - Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, ao passo que a procuração que aparelha o executivo fora outorgada em favor da derradeira agravante. Ora, a sociedade de advocacia é representada pelo primeiro agravante, seu sócio gerente, com ele se confundindo. Não há, mediante construção artificiosa, se reputar que, conquanto o causídico seja o titular da banca, não seja o titular da verba destinada à sociedade de advogados. Destinada a verba a um a outro, será revertida em favor do causídico, com efeito. Não se pode olvidar, pois, que o acolhimento da pretensão formulada pelos agravantes, na verdade, ensejaria o fracionamento do precatório para ser pago na forma de duas parcelas sob a forma de RPV – Requisição de Pequeno Valor, medida vedada pelo artigo 100, §8o da Constituição Federal. Esse regramento proíbe o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução e a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Conforme pontuado, o crédito detido pelos agravantes é unitário e corresponde a honorários advocatícios. Nesse contexto, ressoa descabida a individualização almejada, porquanto importaria, mediante criação destinada a corroborar que os honorários destinados à banca não serão revertidos ao seu titular. No molde do fixado pelo legislador constituinte, excetuados os créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judicial, far-se-ão através de precatório, observada a ordem cronológica de apresentação, vedada a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. A única exceção à regra do precatório cinge-se ao pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado, vedada, contudo, a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento se faça, em parte, no modo de exceção, consoante se afere da textualidade do artigo 100, e seus parágrafos, da Constituição Federal, que regula a matéria, in verbis: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. §1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. §2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. §4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (...) §8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Afere-se do dispositivo constitucional que, na hipótese de a execução contra a fazenda pública ser solvida mediante requisição de pequeno valor (RPV), sendo esta norma de exceção, que autoriza o pagamento imediato da obrigação de pequeno valor, o pagamento deve ser efetivado na estrita conformidade da previsão legislativa, não comportando os dispositivos que a regulamentam interpretação ampliativa. A única exceção à essa regra diz respeito ao crédito oriundo dos honorários advocatícios, que, por serem autônomos em relação a eventual crédito da parte no processo, podem ser executados conjunta ou separadamente, não encerrando sua execução destacada violação ao § 8o do artigo 100 da Constituição a expedição de RPV para pagamento do importe que alcançam, ainda que o crédito dito principal, da parte vencedora na demanda, esteja sujeito a pagamento por meio de precatório. Na hipótese, almejam os agravantes o fracionamento do precatório relativo aos honorários advocatícios, o que, a toda evidência, não afigura-se possível. Assinala-se que a matéria fora objeto de resolução pelo Supremo Tribunal Federal que durante o julgamento do RE no 1309081 sob a fórmula da repercussão geral firmara a tese objeto do Tema no 1142 no seguinte temos: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão, firmara o entendimento no sentido da inviabilidade, em regra, de fracionamento de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, “fixados em única ação coletiva de conhecimento e titularizados por um único credor (advogado ou escritório), independentemente da questão atinente à modalidade do pagamento (RPV ou precatório)”. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se trechos do voto proferido pelo Eminente Ministro André Mendonça no julgamento dos embargos de declaração interpostos naquela oportunidade, in verbis: “(...) 5. Faço-o por entender que a jurisprudência há muito firmada no âmbito desta Suprema Corte – e ora reafirmada neste julgamento – não autorizava a compreensão de que seria possível fracionar honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, fixados em única ação coletiva de conhecimento e titularizados por único credor (advogado ou escritório), independentemente da questão atinente à modalidade do pagamento (RPV ou precatório). Essa constatação, a seguir demonstrada, afasta a alegação de viragem jurisprudencial, não atraindo, a meu ver, a necessidade de excepcional modulação de efeitos prevista no art. 927, §3o, do CPC. 6. Inicio fazendo o registro de que o ‘fracionamento’ aludido no julgamento do Tema no 18 do repertório de Repercussão Geral, ocorrido em 30/10/2014 e invocado ad nauseam pelo embargante, não se refere ao mesmo ‘fracionamento’ aqui pretendido, qual seja, fracionar execuções de honorários advocatícios em função dos créditos individualizados de cada substituído na ação de conhecimento. (...) 8. Reitero: o Supremo Tribunal Federal, nesse precedente, reconheceu a natureza alimentar e autônoma dos honorários advocatícios, autorizando sua execução em separado pelo causídico – por isso “fracionada” (em relação ao valor principal) –, ante a diversidade de titulares. Mas não foi autorizado o fracionamento de honorários fixados em condenação única, ainda que, no âmbito de ação coletiva, titularizados por um único credor. (...) 10. Conforme bem anotado no voto do eminente Relator, esse entendimento, aplicável inclusive às ações coletivas, foi feito ‘na esteira da jurisprudência dominante no âmbito desta Suprema Corte’, não se tratando, portanto, de decisão isolada ou inovadora. (...) 15. Portanto, sempre com a devida vênia do eminente Relator, entendo que a decisão proferida no IRDR em questão, a qual, diga-se, não foi objeto de recurso extraordinário pelo ora embargante, não autorizou o fracionamento dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública a um mesmo advogado, não havendo que se falar, data máxima vênia, em proteção da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva”. Esse é o entendimento encontra ressonância nessa Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CPC. ART. 1030, INC. II. FRACIONAMENTO DO VALOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1142. RECURSO DESPROVIDO. 1. O tema ora em evidência refere-se ao juízo de retratação previsto no art. 1030, inc. II, do CPC, à vista da suposta divergência entre o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e o teor do acórdão promanado no RE 1309081 (Tema 1142). 2. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (Tema 1142), ‘os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8o do art. 100 da Constituição Federal’. 2.1. É possível observar que o Excelso Supremo Tribunal Federal não se limitou a examinar a questão alusiva ao modo pelo qual o pagamento ocorreria, mas reafirmou o entendimento prevalente no âmbito da Excelsa Corte para reconhecer a inviabilidade do fracionamento de honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, ‘fixados em única ação coletiva de conhecimento e titularizados por um único credor (advogado ou escritório), independentemente da questão atinente à modalidade do pagamento (RPV ou precatório)’. 2.2. Não está evidenciada, de modo cabal, a contrariedade entre os fundamentos do acórdão impugnado e o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 130981 (Tema 1142), pois no presente caso não houve a fixação dos honorários de sucumbência pelo Juízo que presidiu o julgamento da ação coletiva. 3. Acórdão mantido. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1721889, 07110640420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 1.309.081/MA, tema de Repercussão Geral n. 1.142, fixou a tese de que ‘os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.’ 2. O caso dos autos possui similitude fática com o Tema 1.142, de sorte que não é possível se admitir no cumprimento individual de sentença, a fixação e execução dos honorários sucumbenciais concernentes à fase de conhecimento da ação coletiva, porquanto ocasionaria o fracionamento do crédito, admitindo-se a alteração da modalidade de pagamento a ser efetuada pela Fazenda Pública, qual seja precatório ou requisição de pequeno valor, em grave afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 3. Ademais, ante o alto valor do débito, por se tratar de processo uno de caráter coletivo, os percentuais por ventura fixados a título de honorários sequer poderiam se enquadrar na regra inserta no art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual prevê o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no1701262, 07041431920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO. VERBA DISTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO ORIGINÁRIO. DESTAQUE DO VALOR PRINCIPAL. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE No 47. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO DE PRECATÓRIO EM RPV APÓS O DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO INDEVIDO. REGIME CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O art. 100, § 8o, da Constituição Federal determina que ‘É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.’ Apesar de seu caráter alimentar, os honorários advocatícios de sucumbência não se confundem com o crédito principal, ao contrário do que ocorre com os honorários contratuais. 2. O art. art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) assegura tão somente o destaque do valor principal a ser pago diretamente ao advogado constituído. O valor de destaque não decorre da condenação que originou o crédito, mas de negócio jurídico firmado entre particulares, advogado e cliente. Nessa situação, apenas os honorários de sucumbência podem ser expedidos mediante RPV sem incorrer na vedação constitucional, uma vez que a sucumbência implica o pagamento de verba de natureza distinta. 3. No caso dos honorários contratuais, a verba advém diretamente do crédito principal que, por convenção, deve ser repartido entre o exequente e seu advogado constituído. Assim, se houve a requisição de precatório na origem ocorrerá apenas o destaque da verba devida no contrato, vedada, em qualquer circunstância, a expedição de RPVs substitutivos do precatório original. 4. A Súmula Vinculante 47 dispõe que: ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.’. Entretanto, a súmula deve ser harmonizada com a previsão do art. 100, § 8o, da Constituição Federal e com o art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, que prevê destaque de verba, contratual ou sucumbencial, para pagamento direto ao advogado. 5. O destaque da verba oriunda de ajuste contratual é garantido por lei aos advogados. Todavia, o seu recebimento deve ocorrer quando o precatório for pago. Embora o advogado tenha a possibilidade de, contratualmente, obter parte do crédito principal em seu favor, esse pagamento deve acompanhar a natureza originária da requisição, que não admite fracionamento, sob pena de violação do regime constitucional de precatórios, especialmente a ordem cronológica de pagamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1640856, 07272000320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes ressente-se de plausibilidade, uma vez que se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 170401562 - Pág. 1/4 (fls. 392/395) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 30819650 - Pág. 1/10 (fls. 37/46) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 30819650 - Pág. 13 (fl. 49) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 30819216 - Pág. 1 (fl. 9) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 73545466 - Pág. 2 (fl. 156) – cumprimento de sentença. “7.1 Assim, condeno a parte executada ao pagamento de honorários do cumprimento individual de sentença coletiva, fixados em 10% sobre o valor a ser verificado ao final da presente fase processual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.” [6] - ID Num. 112620496 - Pág. 2 (fl. 214) – cumprimento de sentença. “A seguir, expeça-se o Precatório Retificador, com destaque do valor dos honorários contratuais, no percentual pactuado (item V da procuração fixados em 20 % sobre o valor bruto a ser recebido pelo exequente – ID 30819216), nos moldes da Portaria GC 23 de 28 de janeiro de 2019.” [7] - ID Num. 134005059 - Pág. 1 (fls. 338) – cumprimento de sentença.